Tribunal: TJSP
Processo: 1046665-48.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – Pretensões de rescisão contratual, consignação em pagamento, restituição de quantia paga e cobrança de multa contratual julgadas procedentes – Solução que deve prevalecer – Elementos dos autos que dão conta de que o locador descumpriu as obrigações assumidas, não tendo instalado escadas rolantes no empreendimento, além de ter mantido lojas de vestuário no andar térreo e

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – Pretensões de rescisão contratual, consignação em pagamento, restituição de quantia paga e cobrança de multa contratual julgadas procedentes – Solução que deve prevalecer – Elementos dos autos que dão conta de que o locador descumpriu as obrigações assumidas, não tendo instalado escadas rolantes no empreendimento, além de ter mantido lojas de vestuário no andar térreo e permitido a instalação de lojas concorrentes na entrada do empreendimento, com evidente prejuízo à atividade comercial da autora – Devolução da "res sperata" ratificada – Apelação não provida, com observação.